Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-27.2021.8.11.0029
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000663-27.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YAUAIKE KUIKURO - CPF: 046.009.551-02 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TED COMPROVANDO O REPASSE DO VALOR SOLICITADO – CONTRATAÇÃO REGULAR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interporto por Yauaike Kuikuro em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta em face do Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedente o pedido da exordial e, consequentemente, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98,§3o, CPC).

O apelante recorre sustentado, em suma, que o apelado não comprovou suas alegações, pois não há nos autos a comprovação da disponibilizado do valor referente ao suposto empréstimo. Alega que a instituição bancária juntou apenas
prints
sistêmicos, sendo possível verificar a ausência de pagamento com todas as informações, documentos pessoais e assinatura do autor com a finalidade de comprovar que usufruiu do valor. Em razão de tal realidade, pede a condenação pelo dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no id. 151679268, pugnando pelo não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Yauaike Kuikuro propôs ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral em face do Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que foi surpreendido com desconto em seu benefício previdenciário referente ao empréstimo consignado n. 547916635, no valor de R$ 423,99 (quatrocentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), a ser quitado em 60 parcelas de R$ 13,00 (treze reais).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo,
sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido da exordial e, consequentemente, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98,§3o, CPC) – id. 158478324.

O apelante recorre sustentado, em suma, que o apelado não comprovou suas alegações, pois não há nos autos a comprovação da disponibilizado do valor referente ao suposto empréstimo. Alega que a instituição bancária juntou apenas
prints
sistêmicos, sendo possível verificar a ausência de pagamento com todas as informações, documentos pessoais e assinatura do autor com a finalidade de comprovar que usufruiu do valor. Em razão de tal realidade, pede a condenação pelo dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inciso VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou a relação jurídica entre as partes, juntando aos autos devidamente assinado o contrato de empréstimo consignado, bem como a entrega à parte autora do valor contratado (id. 158478307).

Apesar de toda a argumentação exposta pelo autor, verifica-se que a disponibilização dos valores contratados, através de TED, comprovando satisfatoriamente a contratação do empréstimo consignado (id. 158478309). E, apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia o apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo consignado n. 547916635, ônus do qual não se libertou.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
Sopesando as teses ventiladas pelos litigantes, verifica-se que, de um lado, a parte ativa alega que foi surpreendida com descontos mensais efetuados pelo banco requerido, em sua aposentadoria, decorrente do contrato de empréstimo consignado, que afirma jamais ter contratado.

A parte requerida, por sua vez, aduz que a contratação é válida e regular e que a cobrança é legítima, vez de decorre de negócio jurídico celebrado sem a existência de vícios, de sorte que, pugna pela improcedência dos pedidos.

Como dito nas considerações iniciais, a inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produzir provas, ainda que minimamente, acerca dos fatos constitutivos de seu direito.

E, no caso em estudo, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento do empréstimo consignado incidente sobre seu benefício previdenciário.

A pretensão autoral está ancorada apenas em alegações, destituídas de qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC).

O requerido, por sua vez, trouxe material probatório suficiente a comprovar a existência de relação contratual entre as partes, materializada pelo
contrato
no qual consta a assinatura da autora aposta em todas as vias, as quais são idênticas aos seus documentos pessoais, os quais também foram anexados à contestação.

O banco requerido comprovou, igualmente, que o dinheiro oriundo do empréstimo foi transferido para conta bancária da parte demandante, consoante comprovante da transferência que instrui a peça coativa.

Neste cenário, verifica-se que as frágeis alegações da parte ativa, foram sucumbidas pelo farto conjunto de provas documentais produzidas pelo requerido, aptas a demonstrarem a higidez do negócio jurídico e a licitude dos descontos das parcelas sob o benefício previdenciário.

Desse modo, descabe a alegação de desconhecimento do negócio jurídico discutido ou, ainda, de não utilização dos serviços oferecidos pelo Banco.

Ademais, não há circunstâncias que possam fragilizar o consentimento na contratação dos serviços, tampouco qualquer evidência de que os valores contratados foram disponibilizados para terceiro fraudador.

Portanto, tendo o requerido comprovado a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor, é de rigor o afastamento da alegação de sua anulabilidade.”
(id. 158478324 – negritei e grifei).

É evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023